Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722646-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, DANIEL ROMAO LOPES, LEANDRO ROSA ASSUNCAO AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO ROSA ASSUNÇÃO E OUTROS contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0704980-76.2020.8.07.0001, movida por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME, deferiu em parte a tutela de urgência para suspender os efeitos da cláusula de retrovenda e determinar o bloqueio das matrículas dos imóveis objeto do contrato firmado entre as partes. Nas razões recursais (ID 17654902), alegam estar a agravada deturpando os fatos ao afirmar se tratar o contrato em litígio de um tipo de camuflagem de agiotagem. Sustentam ser o verdadeiro cenário fático, que norteou a relação entre as partes, ou seja, a dificuldade financeira da agravada, levando-a a alienar os imóveis para capitalizar-se. Narram ter celebrado o ajuste com o direito à retrovenda, em favor da alienante e mediante o pagamento de R$ 1.095.130,32 (um milhão, noventa e cinco mil, cento e trinta reais e trinta e dois centavos), além de parcelas mensais indicadas na cláusula 3.2.1 do pacto, para readquirir os imóveis vendidos. Asseveram ter sido os valores livremente estabelecidos entre as partes, tendo a agravada recebido a integralidade do montante atinente à venda, razão pela qual, em virtude de não mais conseguir adimplir os valores, tenta locupletar-se indevidamente dos valores despendidos pelos recorrentes. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo à decisão combatida. No mérito, requerem sua reforma. Preparo efetuado (ID 17654903). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para suspender os efeitos da cláusula de retrovenda e determinar o bloqueio das matrículas dos imóveis objeto do contrato firmado entre as partes. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de verificar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ter o contrato firmado entre as partes fixado os valores dos imóveis, objetos da lide, muito inferior aos das avaliações acostada pela agravada, evidenciando a probabilidade das alegações cotejadas pela recorrida de que realmente pode tratar-se de um contrato de usura com juros exorbitantes. Nesse contexto, justifica a medida deferida pela decisão atacada a fim de impedir a venda dos imóveis, com o bloqueio de suas matrículas, para garantir até mesmo que terceiros venham a ser prejudicados com a alienação dos bens. Noutro vértice, não vislumbro risco imediato, irreparável ou de difícil reparação aos recorrentes, pois, caso os pedidos sejam julgados improcedentes, os imóveis estarão resguardando os danos, podendo, ainda, exigirem indenização. Nesse contexto, deixo de vislumbrar, por ora, motivos para ilidir o decisum hostilizado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator